Tribunal: STF
Processo: Rcl 57023
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DANOS MORAIS POR FILIAÇÃO PARTIDÁRIA INDEVIDA: RESPONSABILIZAÇÃO EXCLUSIVA DO DIRETÓRIO PARTIDÁRIO QUE CAUSAR DANO A OUTREM: ART. 15-A DA LEI Nº 9.096/95, ALTERADA PELA LEI Nº 12.034/200. DESRESPEITO À DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 31/DF. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório 



    1. Reclamação ajuizada pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro - Diretório Nacional, em 22.11.2022, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal Juizados de Caruaru/PE no Processo n. 0000617-44.2020.8.17.8235, pelo qual se teria descumprido a decisão proferida pelo Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 31/DF.



    O caso



    2. Em 26.8.2020, José Bezerra da Silva ajuizou ação de indenização por danos morais cumulada com anulação de filiação indevida contra o Partido do Movimento Democrático Brasileiro - MDB. Alegou que “o partido político que repassa e divulga lista de filiados, constando nome de pessoa sem sua autorização para filiá-la, deve responder por danos morais, devido ao desrespeito ao direito exclusivo do uso do nome da pessoa” (fl. 407, doc. 10). 



    Em 27.4.2021, o juízo do Juizado Especial Cível e das Relações de Consumo de Pesqueira/PE julgou procedente a ação “para condenar o Réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em favor da parte Autora, com juros de mora de 1%, a partir da citação (Art. 405 do CC) e correção monetária, pela Tabela do ENCOGE, deste arbitramento (Súmula 362 do STJ)” (fl. 312, doc. 10).



    Os embargos de declaração opostos contra essa sentença foram rejeitados (fls. 276-278, doc. 10).



    O recurso inominado interposto contra essa sentença foi desprovido pela Primeira Turma Recursal de Caruaru/PE:



    “1- Primeiramente afasto a impugnação do gratuidade da justiça deferida ao recorrido pois na forma do art. 98 do CPC, em se tratando de pessoa física a hiposuficiência financeira é presumível, ademais o recorrente não apresentou qualquer contraprova que refutasse a concessão da gratuidade. 



    2- quanto a incompetência absoluta deste juizado, tal argumento não procede primeiro porque o partido político é pessoa jurídica de direito privado composto por diversos órgãos partidários nos níveis municipal, estadual e nacional, e, portanto, pode ser demandado em qualquer local, a rigor do art. 1º cc/ caput do art. 15-A da Lei nº 9.096/95, e, se a ação foi proposta na comarca em que há Diretório Municipal do partido político, impõe-se entender como extensão de sua sede principal uma vez que atua em todo território nacional, aplica-se assim a competência relativa territorial prevista no § 1º do art. 46, CPC., segundo porque inaplicável ao presente caso a regra contida no parágrafo único do art. 15-A da Lei 9096/95, uma vez que a conduta aqui debatida (filiação ilegal) é feita pelo órgão municipal, estadual ou nacional, nos moldes art. 19, da Lei 9096/95 e na época dos fatos o interessado precisava assinar a ficha de filiação, a responsabilidade da conduta de filiar e manter filiado não é exclusiva do órgão nacional, a ponto de afastar a competência desta territorialidade, como mencionado no parágrafo único do art. 15 -A



    Art. 15-A. A responsabilidade, inclusive civil e trabalhista, cabe exclusivamente ao órgão partidário municipal, estadual ou nacional que tiver dado causa ao não cumprimento da obrigação, à violação de direito, a dano a outrem ou a qualquer ato ilícito, excluída a solidariedade de outros órgãos de direção partidária. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)



    Parágrafo único. O órgão nacional do partido político, quando responsável, somente poderá ser demandado judicialmente na circunscrição especial judiciária da sua sede, inclusive nas ações de natureza cível ou trabalhista. (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013). 



    Art. 19. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados do filiado no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral, que automaticamente enviará aos juízes eleitorais, para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de candidatura a cargos eletivos, a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos. (Redação dada pela Lei nº 13.877, de 2019) 



    3- Já em relação a ausência de responsabilidade do Diretório Nacional por ilegitimidade passiva, sob a alegação de que os órgãos responsáveis pelas filiações são os Diretórios Municipais, e na ausência, os Diretórios Estaduais, mas em hipótese alguma o Diretório Nacional tem essa função, também não merece acolhimento, explico: não se trata de exclusividade de responsabilidade, como mencionado pelo recorrente, é certo ser dever dos órgão partidários, seja municipal, estadual ou nacional a verificação da filiação de seus membros, pois o quantitativo de membros filiados tem influência direta no partido político, independentemente do território que fez a filiação, assim neste caso a responsabilidade é do recorrente, embora por ato do órgão municipal/estadual. A independência para fins de responsabilização nos termos do o art. 15 -A, não se aplica quando há proveito do ilícito praticado. 



      4- Por fim, em relação prescrição também levantada pelo partido político recorrente, esta não tem nenhuma razoabilidade jurídica, conforme refutação bem esclarecida pela juíza de piso, ao afirmar que: ‘não há de ser acolhida, uma vez que, ao ser constatada que a filiação fora efetivada de forma indevida, esta possui efeitos permanentes ate que a filiação seja efetivamente excluída, e, conforme a certidão de filiação de ID 67030158, constata-se que esta fora emitida aos 26/08/2020. ‘Na argumentação da própria magistrada, não há como entender aplicável ao caso dos autos o entendimento do STJ de que o pleito indenizatório destes autos teria sido exaurido pela prescrição trienal, o que não se adequa ao pleito de anulação de ato jurídico de filiação partidária perseguido nos autos e que fora cumulado com compensação por danos morais. Portanto, inexistente a prescrição suscitada pelo partido político recorrente. 



    Nesta instância recursal, quanto ao mérito recursal do partido político, cuido apenas de observar que andou bem a juíza de piso ao impor uma condenação por danos morais sofridos pelo recorrido em razão de ter sido filiada sem o seu consentimento no partido político recorrente. 



    A questão crucial do presente recurso é realmente verificar se a filiação do recorrido ocorreu realmente sem o seu consentimento, e neste caso, caberia exclusivamente ao partido político recorrente trazer para os autos a comprovação desta regularidade, o que não aconteceu, prevalecendo a reclamação da recorrida realizada na exordial, pois a filiação a partido político, quando ausente o requerimento do eleitor, enseja dano moral indenizável. 



    O dano moral é consequência de um ultraje que desfalca a intimidade, vida privada, honra ou imagem da ofendida, em razão de uma conduta antijurídica praticada pelo partido político recorrente, o qual sem a solicitação da recorrida, inscreveu indevidamente seu nome como filiada daquela agremiação, ademais, tanto a doutrina como a jurisprudência têm se posicionado no sentido de que só deve ser reputado como dano moral a dor, a vergonha e a humilhação, que fingindo a normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, de forma a lhe causar sensível dissabor, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, o que configura o caso trazido a julgamento e bem acolhido pela juíza de piso.



    Neste sentido, a sentença reclamada não merece reparo, pois a recorrida foi vítima de uma ilegalidade derivada de uma conduta ilícita praticada exclusivamente pelo partido político recorrente, consistente na sua filiação partidária sem o seu consentimento, ofendendo assim a sua esfera moral, o que restou devidamente comprovado nos autos deste processo e que foi acertadamente reconhecido pela juíza de piso, a qual determinou adequadamente uma compensação financeira para o recorrido, fixada de acordo com os parâmetros informados pelo STJ, respeitando o caráter pedagógico da medida, sem com isso causar enriquecimento sem causa para a beneficiária, e nem desconforto financeiro vexatório para o partido político recorrente, fixando corretamente e moderadamente o valor do dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais)” (fls. 217-218, doc. 10).



    Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram acolhidos “tão somente para afastar a gratuidade da justiça concedida ao embargado e quanto às demais alegações, negar-lhe provimento, nos termos em que foi fundamento, pela ausência de qualquer omissão no julgado embargado” (fls. 26-27, doc. 10). 



     



    3. O reclamante afirma que, “apesar de a Lei n. 9.096/1995 ser clara a respeito da divisão, da organização e da responsabilidade de cada órgão da estrutura partidária, a ação foi movida em face do Diretório Nacional do MDB, ora reclamante, que, tempestivamente, apresentou contestação, suscitando, a incompetência territorial do TJPE (art. 15-A, parágrafo único, da Lei n. 9.096/1995), e a sua ilegitimidade passiva (ausência de responsabilidade), em razão da aplicação do art. 15-A da Lei dos Partidos Políticos, ressaltando a particularidade de que, no âmbito do MDB, em seu Estatuto, as filiações são feitas exclusivamente pelos órgãos inferiores (municipais, em regra, e, excepcionalmente, pelos estaduais), o que afastaria a responsabilidade do órgão nacional por eventual filiação indevida, porque ilegal a responsabilidade solidária” (fl. 2, doc. 1).



    Sustenta que o “acórdão acabou por adotar uma responsabilidade solidária do órgão partidário nacional, mesmo afirmando que o ato ilícito só poderia ser praticado pelos órgãos municipal e estadual. Como justificativa, foi indicado genericamente um provável ‘proveito’ do MDB nacional pelo ilícito praticado (filiação indevida) supostamente por outro órgão partidário” (fl. 3, doc. 1).



    Anota que “está, a princípio, condenado a indenizar o autor da ação originária em decorrência de um ato de responsabilidade do Diretório Municipal do MDB, ou, excepcionalmente, do Diretório Estadual do MDB, porque a Turma Recursal do TJPE, desconsiderando o que foi decidido pelo STF quando do julgamento da ADC n. 31, aplicou a tese de responsabilidade solidária entre os entes partidários” (fl. 7, doc. 1).



    Salienta que “não bastasse a Turma Recursal ignorar, por completo, a literalidade do art. 15-A da Lei n. 9.099/95 sem declarar a sua inconstitucionalidade, o que por si só já confrontaria o devido processo legal, o fato é que o acórdão impugnado desconsiderou a decisão desta Corte emanada em processo de controle concentrado de constitucionalidade, violando de forma direta e literal previsão de Lei e da própria Constituição Federal (art. 102, §2º)” (fl. 10, doc. 1).



    Assevera que “a atual redação conferida ao art. 15-A da Lei nº 9.096/95, cuja constitucionalidade foi confirmada pelo STF, estabelece claramente a inexistência de solidariedade entre os órgãos do mesmo partido político, instalados nas diferentes esferas federativas do país, cabendo eventual responsabilidade, exclusivamente, ao órgão partidário que deu causa, ‘excluída a solidariedade de outros órgãos de direção partidária’” (fl. 12, doc. 1).



    Pede “seja cassada a decisão tomada pela Primeira Turma Recursal Juizados - JECRC – Caruaru, nos autos do Processo n. 0000617-44.2020.8.17.8235, determinando-se que outra seja proferida, com observância ao devido processo legal, em especial ao que foi decidido pelo STF na ADC n. 31, no sentido de que inexiste responsabilidade solidária entre os diversos órgãos partidários” (fls. 12-13, doc. 1). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.  



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



    5. Põe-se em foco na reclamação se, ao condenar o Diretório Nacional do Partido do Movimento Democrático Brasileiro por filiação indevida, a autoridade reclamada teria contrariado a decisão proferida pelo Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 31/DF.



    6. A reclamação constitui instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que a competência do órgão judicial de instância superior seja resguardada.



    7. No art. 15-A da Lei nº 9.096/95, alterada pela Lei nº 12.034/200, tem-se:



    “Art. 15-A. A responsabilidade, inclusive civil e trabalhista, cabe exclusivamente ao órgão partidário municipal, estadual ou nacional que tiver dado causa ao não cumprimento da obrigação, à violação de direito, a dano a outrem ou a qualquer ato ilícito, excluída a solidariedade de outros órgãos de direção partidária (redação dada pelo art. 2º da Lei nº 12.034/2009).



    Parágrafo único. O órgão nacional do partido político, quando responsável, somente poderá ser demandado judicialmente na circunscrição especial judiciária da sua sede, inclusive nas ações de natureza cível ou trabalhista”.



    8. Na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 31/DF, este Supremo Tribunal declarou constitucional o art. 15-A da Lei nº 9.096/95, com redação dada pela Lei nº 12.034/2009:



    “Ação declaratória de constitucionalidade. Artigo 15-A da Lei nº 9.096/95, com redação dada pela Lei nº 12.034/2009. Controvérsia judicial relevante caraterizada pela existência de decisões judiciais contraditórias e pelo estado de insegurança jurídica. Regra legal que prevê a responsabilidade exclusiva do órgão partidário nacional, estadual ou municipal que, individualmente, der causa a descumprimento de obrigação, a violação de direito, ou a dano a outrem. Caráter nacional dos partidos políticos. Princípio da autonomia político-partidária. Autonomias administrativa, financeira, funcional e operacional. Capacidade jurídica e judiciária. Incompatibilidade entre o texto constitucional e o dispositivo objeto da ação não verificada. Natureza peculiar e regime jurídico especial e diferenciado das agremiações partidárias. Organizações de padrão multinível. Vício de inconstitucionalidade inexistente. Opção válida do legislador. Autocontenção judicial. Pedido procedente. 1. Desde o julgamento da ADC nº 1/DF (Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ de 16/6/95), o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de exigir, para a caracterização de uma controvérsia judicial revelante, antagonismo interpretativo em proporção que gere um estado de insegurança jurídica apto a abalar a presunção de constitucionalidade imanente aos atos legislativos, sem o qual a ação declaratória se converteria em inadmissível instrumento de consulta sobre a validade constitucional de determinada lei ou ato normativo (v.g., ADC nº 23-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 1º/2/16 e ADC nº 8-MC, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 4/4/03). Na espécie, os autores apresentaram decisões judiciais de primeira e segunda instâncias, bem como acórdãos do Tribunal de Justiça de São Paulo, do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Superior do Trabalho nos quais se aplica ou se afasta integralmente o dispositivo legal objeto da presente ação declaratória, a depender da Justiça competente para apreciação do feito. 2. A regra de responsabilização exclusiva do diretório partidário que, direta e individualmente, contrair obrigação, violar direito, ou, por qualquer modo, causar dano a outrem não ofende o caráter nacional dos partidos políticos, decorrendo logicamente do princípio da autonomia político-partidária e do princípio federativo, com os quais aquela determinação convive harmoniosamente. Trata-se, assim, de opção razoável e proporcional do Poder Legislativo, impondo-se ao Poder Judiciário autocontenção e a devida deferência à escolha levada a cabo pelo Congresso Nacional pela via democrática. 3. Pedido procedente” (ADC n. 31, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 15.2.2022).



    Nesse julgamento, este Supremo Tribunal reconheceu constitucional a responsabilização dos diretórios nacional, estadual e municipal dos partidos políticos apenas às suas próprias obrigações. 



    Essa decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em ação de controle abstrato de constitucionalidade vincula todos, desde o julgado proferido, a ela se submetendo os demais órgãos do Poder Judiciário.



    Os órgãos jurisdicionais passam a pautar-se, no exercício de suas respectivas competências, pela interpretação e conclusão constitucional do Supremo Tribunal, conforme dispõe o art. 102, § 2º, da Constituição:



    “§ 2º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal”.



    Nesse sentido, por exemplo:



    “As decisões consubstanciadoras de declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive aquelas que importem em interpretação conforme à Constituição e em declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, quando proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de fiscalização normativa abstrata, revestem-se de eficácia contra todos (‘erga omnes’) e possuem efeito vinculante em relação a todos os magistrados e Tribunais, bem assim em face da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, impondo-se, em consequência, à necessária observância por tais órgãos estatais, que deverão adequar-se, por isso mesmo, em seus pronunciamentos, ao que a Suprema Corte, em manifestação subordinante, houver decidido, seja no âmbito da ação direta de inconstitucionalidade, seja no da ação declaratória de constitucionalidade, a propósito da validade ou da invalidade jurídico-constitucional de determinada lei ou ato normativo. Precedente. O DESRESPEITO À EFICÁCIA VINCULANTE, DERIVADA DE DECISÃO EMANADA DO PLENÁRIO DA SUPREMA CORTE, AUTORIZA O USO DA RECLAMAÇÃO. - O descumprimento, por quaisquer juízes ou Tribunais, de decisões proferidas com efeito vinculante, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de ação direta de inconstitucionalidade ou de ação declaratória de constitucionalidade, autoriza a utilização da via reclamatória, também vocacionada, em sua específica função processual, a resguardar e a fazer prevalecer, no que concerne à Suprema Corte, a integridade, a autoridade e a eficácia subordinante dos comandos que emergem de seus atos decisórios. Precedente: Rcl 1.722/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO (Pleno). LEGITIMIDADE ATIVA PARA A RECLAMAÇÃO NA HIPÓTESE DE INOBSERVÂNCIA DO EFEITO VINCULANTE. - Assiste plena legitimidade ativa, em sede de reclamação, àquele - particular ou não - que venha a ser afetado, em sua esfera jurídica, por decisões de outros magistrados ou Tribunais que se revelem contrárias ao entendimento fixado, em caráter vinculante, pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos processos objetivos de controle normativo abstrato instaurados mediante ajuizamento, quer de ação direta de inconstitucionalidade, quer de ação declaratória de constitucionalidade. Precedente” (Rcl 2.143-AgR, Relator o Ministro Celso de Melo, Plenário, DJ 6.6.2003).



    9. Nos termos do art. 15-A da Lei nº 9.096/95, alterado pela Lei nº 12.034/2009, “a responsabilidade, inclusive civil e trabalhista, cabe exclusivamente ao órgão partidário municipal, estadual ou nacional que tiver dado causa ao não cumprimento da obrigação, à violação de direito, a dano a outrem ou a qualquer ato ilícito, excluída a solidariedade de outros órgãos de direção partidária.”



    Assim, por ter este Supremo Tribunal declarado constitucional o art. 15-A da Lei nº 9.096/95, com a alteração promovida pela Lei nº 12.034/2009, não poderia a autoridade reclamada assentar que “a independência para fins de responsabilização nos termos do o art. 15 -A, não se aplica quando há proveito do ilícito praticado”(doc. 10), sob pena de contrariar a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 31/DF.



    10. Pelo exposto, caracterizado o desrespeito ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 31/DF, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja prolatada como de direito.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de dezembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



 Relatora